Tribunal: TJMT
Processo: 1037623-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037623-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), UANA DARQUE ALVES LUZ MAGALHAES - CPF: 081.505.191-30 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDSON FELIPE SANTOS MACIEL - CPF: 614.094.813-44 (TERCEIRO INTERESSADO), YARLES DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 068.917.371-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO KAUAN DE MELO SILVA - CPF: 072.606.843-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. K. P. D. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), SIVANALDO SANTOS LIMA - CPF: 154.934.344-07 (VÍTIMA), THIAGO ELIAS DE MORAIS - CPF: 068.999.294-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NA EMPREITADA DELITIVA – AUTORIA DELITIVA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO N. 42 TCCR-TJMT - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REQUISITOS DO ART. 312, C/C ART. 313, I, DO CPP – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PERICULOSIDADE DA AGENTE – NÃO CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – DESÍDIA ESTATAL EM OFERECER TRATAMENTO MÉDICO NÃO DEMONSTRADA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO N. 43 TCCR-TJMT – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão por ausência de indícios da participação da paciente nos delitos em exame, uma vez que as vítimas afirmaram que ela participou dos delitos. Inexistindo patente ilegalidade, inviável a apreciação das teses de mérito na via estreita do
habeas corpus.
Nos termos do enunciado n. 42, da Turma De Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

A Decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, de modo que inexiste violação ao art. 312, do CPP.

A condição de mãe de menores de 12 anos não justifica, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando há indícios de que o delito foi praticado mediante emprego de violência/grave ameaça.

Estado de saúde que, de per si, não justifica a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não há evidência da gravidade da situação clínica e da necessidade de que eventual tratamento seja realizado em domicílio.

Nos termos fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
."

Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Ana Karla Brandi Hohlenverger em favor de Uana Darque Alves Luz Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal, que decretou a prisão preventiva desta, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado, roubo majorado, corrupção de menores e organização criminosa.

Em síntese, a impetrante alega que a paciente não cometeu os crimes que lhe foram imputados, sendo que os únicos indícios da autoria delitiva são os depoimentos contraditórios das vítimas. Por essa razão, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva.

Assevera, ainda, que inexiste
periculum libertatis,
caso a paciente seja posta em liberdade, sobretudo porque ela ostenta bons predicados pessoais, razão pela qual requer a revogação da sua prisão preventiva.

Pondera, por fim, que a paciente possui tumor cerebral, além de ser genitora de duas crianças, de modo que, não sendo acolhidos os pleitos anteriores, que lhe seja concedida a prisão domiciliar ou medidas cautelares menos onerosas, dentre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. (Id. n. 261102167).

A liminar foi indeferida (Id. n. 261134750).

O impetrado prestou informações (Id. n. 262102777).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (Id. n. 262947759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão, razão não assiste à Defesa.

Ressai dos autos que, em 24 de dezembro de 2024, a paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática dos crimes de cárcere privado, roubo majorado, corrupção de menores e organização criminosa.

Eis o teor da denúncia:

“Conforme se apurou do caderno informativo, em dias e horas não especificadas, porém, até o dia 24/12/2024, os denunciados UANA DARQUE ALVES LUZ MAGALHAES, WEDSON FELIPE SANTOS MACIEL, YARLES DE SOUSA CONCEIÇÃO, DIEGO KAUAN DE MELO SILVA e o adolescente Ytalo Kalleo Pereira da Silva Lima associaram-se entre si, com estabilidade e permanência, integrando a facção criminosa "Comando Vermelho".

Segundo consta, na data dos fatos, as vítimas informaram que estavam consumindo bebidas no bar “Vem quem quer”, com um grupo de amigos e que uma das garotas de programa do referido bar, acusou as vítimas de terem furtado o seu celular, e que após isso teria chamado os suspeitos para “resolverem” a situação.

Após chegarem no bar, os acusados WEDSON FELIPE SANTOS MACIEL, YARLES DE SOUSA CONCEIÇÃO, DIEGO KAUAN DE MELO SILVA e o adolescente Ytalo Kalleo Pereira da Silva Lima, apresentaram-se como faccionados da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Em seguida, os denunciados UANA, WEDSON FELIPE, YARLES, DIEGO KAUAN e o adolescente Ytalo Kalleo pegaram as vítimas Sivanaldo Santos Lima e Thiago Elias de Morais e foram até o Hotel Dallas para realizarem o “Tribunal do crime”, mantendo-as em cárcere privado, até decidirem a punição que seria aplicada.

No local, os faccionados subtraíram para si, com violência e grave ameaça, um aparelho celular pertencente à vítima Thiago Elias de Morais, conforme Auto de Avaliação de id. 181485466.

Consta, ainda, que, após receberem diversas ligações, a guarnição da polícia militar se deslocou até o hotel, ocasião em que libertaram as vítimas do cárcere privado, bem como logrou êxito em abordar os suspeitos, sendo dada a voz de prisão.”
(id. 181891051, dos autos PJe n. 1000100-41.2025.8.11.0078)

A d. Magistrada singular, na audiência de custódia realizada no dia 26 de dezembro de 2024, decretou a prisão preventiva da paciente, ao fundamento de que a gravidade concreta dos delitos demonstra que a concessão da liberdade acarretaria risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual. Destacou, ainda, ser inviável a concessão da prisão domiciliar, uma vez que, embora a paciente seja genitora de duas crianças, não é a pessoa responsável pelos seus cuidados, nestes termos:

“No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

(...) Com efeito, o dispositivo não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para todo responsável por criança. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese, embora confirmado que a custodiada possui filhos menores de 12 anos de idade, não ficou comprovado que detém a guarda exclusiva deles, e que contavam apenas com seus cuidados, bem como, ausente demonstração de ser única provedora, ante a inexistência de família extensa, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários.

Dessa forma, sopesando, de um lado, o interesse da criança e, de outro, a necessidade justificada de assegurar a ordem pública diante da periculosidade da genitora, impõe-se o indeferimento da prisão domiciliar. Ademais, o crime supostamente praticado pela acusada envolveu violência ou grave ameaça (art. 318-A do CPP). Nesse contexto, a análise concreta do caso evidencia a excepcionalidade da medida de constrição, sendo esta necessária para proteger o desenvolvimento dos menores em um ambiente saudável, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte de Justiça (...).

Logo, não demonstrada a imprescindibilidade da presença da indiciada para os cuidados de sua prole, deixo de converter a medida por prisão domiciliar da indiciada Uana Darque Alves Luz Magalhaes, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe deem ensejo.”

Ao contrário do que aduz a impetrante, existem indícios da participação da paciente nos delitos que lhe foram imputados. Nesse sentido, a vítima Sivanaldo Santos Lima narrou que:
“Que estava no bar "Vai quem quer" junto com seu colega de trabalho THIAGO ELIAS; QUE no referido bar foram abordados pelos suspeitos que questionaram aos dois sobre o suposto furto de um celular de uma garota de programa; QUE o declarante e seu colega disseram que não pegaram o celular de ninguém; QUE, então, os suspeitos levaram as duas vítimas para a frente do Hotel Dallas; QUE foram do bar até o hotel a pé mediante ameaças do suspeitos dizendo que iriam matá-los; QUE os suspeitos diziam ainda que eram do Comando Vermelho; QUE durante as ameaças quatro dos suspeitos estavam em ligação no celular combinando com quem estava no outro lado da linha o que seria feito com as duas vítimas; QUE ainda pegaram o celular do seu colega de trabalho THIAGO; QUE os suspeitos diziam as vítimas que "iria chegar o líder da facção para eles"; QUE em dado momento a viatura da polícia militar passou em frente ao local e realizou a abordagem dos suspeitos e das vítimas, conduzido-os até essa delegacia.”

De igual modo, a vítima Thiago Elias de Morais, na fase policial, relatou que a paciente participou da empreitada delitiva:
“estava no bar com seu colega de trabalho SIVANILDO bebendo no bar "Vem quem quer"; QUE foram surpreendidos por uma mulher e um homem no bar dizendo ao declarante e seu amigo que "eles iriam morrer e que pertenciam a outra facção"; QUE disse a eles que eram trabalhadores e que não pertenciam a nenhuma facção; QUE em seguida chegaram outros três integrantes do grupo; QUE tomaram o celular do declarante mediante ameaças dizendo que eram de outra facção e iram o matar; QUE os suspeitos ordenaram ao declarante que colocasse a senha do celular dele e entregasse a eles; QUE nega o declarante que tenha pegado o celular da garota de programa; QUE não se recorda dos fatos posteriores pois estava bêbado e só lembrar que posteriormente fora conduzido pela PM até essa delegacia.”

O
habeas corpus
não é a via adequada para o exame da autoria delitiva, somente havendo a possibilidade de se relaxar a prisão preventiva com base nesse fundamento, quando restar demonstrada patente ilegalidade, o que não é o caso.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça editou o enunciado n. 42:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A propósito, é importante destacar que a Ação Penal originária ainda se encontra na fase inicial (denúncia oferecida no dia 27.01.2025), de modo que as teses defensivas referentes à ausência de provas da autoria delitiva e/ou exercício arbitrário das próprias razões deverão ser apreciadas, primeiramente, pelo Juízo
a quo,
sob o risco de supressão de instância.

Portanto, havendo indícios suficientes da participação da paciente no cenário delitivo, a prisão não deve ser relaxada com base na negativa de autoria aventada pela Defesa.

Por outro lado, a Magistrada
a quo
agiu com acerto ao ponderar que a gravidade concreta dos crimes é motivo suficiente para justificar a prisão cautelar. Isso porque, as investigações policiais revelaram que a paciente, supostamente, integra o grupo criminoso denominado comando vermelho.

Além disso, ressai do caderno investigativo que a paciente, em comunhão com outros 4 investigados, teria mantido as vítimas Sivanaldo e Thiago em cárcere privado, aguardando ordem superior da facção criminosa denominada comando vermelho, para decidir qual punição que seria aplicada a estes, por terem supostamente subtraído o seu aparelho celular.

Isso demonstra que a paciente, em tese, participa e fomenta o espúrio tribunal paralelo do crime, que profere as suas ordens à margem daquilo que estabelece o Estado Democrático de Direito, o que revela a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a prisão cautelar.

Por outro lado, a razão que levou a paciente a manter as vítimas em cárcere privado é irrelevante para aferir a necessidade de sua custódia cautelar, de modo que, ainda que restasse comprovada a versão defensiva, no sentido de que a paciente havia sido furtada pelos ofendidos, não tornaria a sua conduta menos gravosa.

Aliás, há indicativos de que as vítimas Sivanaldo e Thiago somente se livraram do cárcere, diante da chegada da equipe de polícia militar ao local, sendo possível que o desfecho dos fatos tivesse sido ainda mais gravoso.

Diante desse cenário, é evidente que os crimes imputados à paciente são concretamente graves, vez que, supostamente, agiu de maneira paralela ao Estado, imiscuindo-se na função de julgar aqueles que, eventualmente, praticaram ato contrário às regras editadas pela referida organização criminosa. Tal fato justifica a manutenção da prisão preventiva, para que seja resguardada a ordem pública.

Como bem destacou a n. Procuradora de Justiça:

“(...) A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP). A paciente está envolvida em crimes de extrema gravidade, incluindo sequestro, cárcere privado, roubo majorado e corrupção de menores, todos cometidos em contexto de organização criminosa. A gravidade concreta dos delitos e o modus operandi demonstram a periculosidade da paciente e a necessidade de sua segregação para proteger a sociedade.

Segundo consta, supostamente a paciente foi identificada como participante ativa no "tribunal do crime" organizado pela facção Comando Vermelho, onde as vítimas foram mantidas em cativeiro e ameaçadas de morte.

Portanto, há risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo envolvimento da paciente com uma organização criminosa e pela gravidade dos crimes cometidos, de modo que a prisão preventiva é necessária para impedir a continuidade das atividades delitivas e garantir a ordem pública. (...)”
id. 263746254

Consoante entendimento firmando por este e. TJMT, a gravidade concreta do crime é fundamento bastante para justificar a prisão preventiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que homologou o flagrante, converteu em prisão preventiva e recebeu a denúncia pela suposta prática dos crimes de extorsão em concurso de pessoas (art. 158, § 1o, do CP) e organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), consistentes em se dirigir a estabelecimento comercial, identificando-se como membros da referida organização, exigindo cadastro para pagamento de taxas, em contrapartida de assegurar às vítimas a garantia de proteção da facção criminosa “Comando Vermelho”.

II. Questão em discussão: Verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando: (i) a alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa; (ii) a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (iii) a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se nos requisitos do art. 312, do CPP, em especial na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e o modus operandi dos delitos imputados ao paciente, como integrante de organização criminosa.

2. O art. 310, § 2o, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando presentes indícios de participação do agente em organização criminosa, nos termos dos delitos narrados na denúncia.

3. A alegação de inépcia da denúncia não prospera, pois a peça acusatória atende os requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo os fatos, a autoria e suas circunstâncias, possibilitando a ampla defesa.

4. Não há constrangimento ilegal na decisão questionada, pois a fundamentação é idônea e atende os parâmetros constitucionais do art. 93, IX, da CF, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo vínculo do paciente com a organização criminosa e pela prática reiterada de delitos graves.

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, aliada à vinculação do agente a organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A decisão que decreta a prisão preventiva não exige fundamentação exaustiva, bastando a demonstração das razões que justificam a segregação cautelar. 3. Inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 158, § 1o, do CP; art. 2o, da Lei n. 12.850/2013; arts. 41, 282, § 6o, 312 e 313, do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 339. TJMT – HC n. 1003626-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/03/2022.

(N.U 1034734-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) destaquei

Por outro lado, o pleito de concessão da prisão domiciliar, em virtude de a paciente possuir tumor cerebral e ser genitora de duas crianças, não comporta concessão.

Conquanto a paciente seja genitora de duas crianças, ambas já não estavam sob seus cuidados quando da prisão preventiva.

Conforme a própria paciente relatou em sede policial, os filhos moravam no município de Barra do Garças, com o pai, enquanto ela residia em Sapezal (id. 261102173).

Ademais, os delitos imputados à paciente, supostamente foram cometidos com emprego de violência e grave ameaça, sendo mais um fato que impede a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido, cito julgado deste e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS E PETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS. NÃO CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, imputando-lhe, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos pressupostos da prisão preventiva; (ii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se a condição da paciente como mãe de menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de diversas porções de entorpecentes variados [cocaína e maconha], além de materiais típicos da traficância, bem como na reiteração delitiva específica da paciente, que já respondia a outra ação penal por tráfico de drogas.

4. Eventuais predicados pessoais não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo em casos de tráfico de drogas de grande impacto social (STF, HC 174102/RS).

5. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, considerando o histórico criminal da paciente.

6. A condição de mãe de menor de 12 anos não justifica, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando há indícios de exposição do menor a ambiente de risco, como o armazenamento de drogas na residência e, em específico, no interior de brinquedos infantis.

7
.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de afastar o benefício da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, como crimes envolvendo violência, grave ameaça ou impacto direto aos próprios descendentes, sendo essa a hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

(N.U 1032900-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) destaquei

Também não é cabível a concessão da prisão domiciliar pelo fato de que a paciente possui tumor cerebral, a uma porque a impetrante não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a gravidade do seu quadro de saúde, a duas porque também não restou demonstrado que a unidade penitenciária em que a paciente está reclusa não tem oferecido tratamento médico adequado de que necessita.

O
habeas corpus
é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das matérias de fato, de modo que somente é possível a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde àquele que demonstre, de maneira inequívoca, que a permanência em cárcere lhe acarreta agravamento do seu quadro clínico.

Em síntese, por ausência de prova pré-constituída, tanto em relação à gravidade do estado de saúde da paciente, quanto no que se refere à desídia do Estado em lhe proporcionar atendimento médico no cárcere, a prisão domiciliar não deve ser concedida.

De igual modo, o fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a revogação de sua prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares menos onerosas. Nessa linha, cito o enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025